Tribunal: TJES
Processo: 5019881-71.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019881-71.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIRO GALVAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE USO DE 180 (CENTO E OITENTA) FRALDAS DESCARTÁVEIS POR MÊS, TAMANHO XG ADULTO. O AUTOR INFORMA QUE VIVE ACAMADO DEVIDO A SEQUELAS DE UM AVE, NECESSITANDO DE 6 (SEIS) FRALDAS DESCARTÁVEIS POR DIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DEMANDADO NA QUANTIDADE DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES MENSAIS, PARA USO CONTÍNUO, DEVENDO O FORNECIMENTO PERDURAR ENQUANTO SUBSISTIR A NECESSIDADE DO REQUERENTE, QUE DEVERÁ SER VERIFICADA MEDIANTE AVALIAÇÃO SEMESTRAL. RECURSO DO AUTOR PARA QUE SE DETERMINE O FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) UNIDADES DE FRALDAS POR MÊS, CONFORME NECESSIDADE DO PACIENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
EM ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS CONCLUI-SE POR ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. O DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À SAÚDE REPRESENTA PRERROGATIVA JURÍDICA INDISPONÍVEL ASSEGURADA À GENERALIDADE DAS PESSOAS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ART. 196). TRADUZ BEM JURÍDICO CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO, POR CUJA INTEGRIDADE DEVE VELAR, DE MANEIRA RESPONSÁVEL, O PODER PÚBLICO, A QUEM INCUMBE FORMULAR - E IMPLEMENTAR - POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS IDÔNEAS QUE VISEM A GARANTIR, AOS CIDADÃOS, O ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E MÉDICA. O DIREITO À SAÚDE, ALÉM DE QUALIFICAR-SE COMO DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE A TODAS AS PESSOAS, REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. ESCORREITA A SENTENÇA AO DEFERIR O PLEITO AUTORAL DE FORNECIMENTO DE FRALDAS. ENTENDO QUE O MÉDICO ESPECIALISTA QUE TRATA DA PACIENTE TEM A INDISCUTÍVEL ATRIBUIÇÃO DE ANALISAR O CASO CLÍNICO E SUGERIR COM PREVALÊNCIA O MELHOR TRATAMENTO PARA O PROBLEMA APRESENTADO. NO CASO EM TELA, O
AUTOR É IDOSO
, ENCONTRANDO-SE ENFERMO E ACAMADO, NECESSITANDO DO USO CONTÍNUO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. SENDO PRESCRITO, POR PROFISSIONAL QUE ASSISTE O AUTOR, 6 (SEIS) UNIDADES DE FRALDAS GERIÁTRICAS POR DIA, CONFORME LAUDO MÉDICO
NO ID. 4532865. NESSE SENTIDO JÁ DECIDIU ESTE EGRÉGIO
TRIBUNAL
:
“(...) Verificada a necessidade do paciente de uso diário de fraldas geriátricas, este Egrégio Tribunal vem decidindo pelo dever do Ente Público de fornecer ao paciente as
fraldas solicitadas
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 029199000034, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)”.

REFORMO A SENTENÇA DE PISO PARA MODIFICAR APENAS O QUANTITATIVO PARA 180 (CENTO E OITENTA) FRALDAS POR MÊS, TAMANHO XG, 6 (SEIS) POR DIA, PARA USO CONTÍNUO, DEVENDO O FORNECIMENTO PERDURAR ENQUANTO SUBSISTIR A NECESSIDADE DO REQUERENTE, QUE DEVERÁ SER VERIFICADA MEDIANTE AVALIAÇÃO SEMESTRAL REALIZADA POR EQUIPE TÉCNICA, CONFORME ACERTADAMENTE DETERMINADO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)